Tribunal: TJMT
Processo: 1003539-87.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003539-87.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZANDRO BISPO DA SILVA - CPF: 715.631.041-05 (APELANTE), RUTE PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.261.411-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA
. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E DO CONCURSO FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática dos crimes de violação de domicílio qualificada (art. 150, §

1º, do Código Penal), por duas vezes, e de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), também por duas vezes, ambos reconhecidos em continuidade delitiva (art. 71, CP) e em concurso material (art. 69, CP). A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, absorção do crime de violação de domicílio, reconhecimento do concurso formal e afastamento da continuidade delitiva. O Ministério Público pugna pelo parcial provimento apenas para afastar a continuidade delitiva. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela absolvição quanto ao crime de violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação;

(
II
)
analisar
se é cabível a absorção do crime de violação de domicílio pelo de descumprimento de medida protetiva;

(
III
) verificar se há hipótese de concurso formal de crimes;

(
IV
)
verificar
se está caracterizada a continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal direta, aliada a documentos oficiais (boletim de ocorrência, auto de prisão, relatório policial), demonstra de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes imputados, sendo suficiente para fundamentar a condenação, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo.

A conduta de invadir residência protegida por medida protetiva configura, de forma autônoma, tanto o crime de violação de domicílio quanto o de descumprimento de medida protetiva, pois envolvem bens jurídicos distintos e não há relação de consunção entre eles.

Não se caracteriza concurso formal de crimes, pois houve pluralidade de condutas com desígnios autônomos: o agente primeiro tentou contato com a vítima e, posteriormente, ingressou na residência, configurando dois delitos com atos distintos.

As condutas descritas dizem respeito a um único episódio, sem reiteração ou fracionamento temporal, motivo pelo qual não se justifica o reconhecimento da continuidade delitiva, impondo-se o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prova testemunhal corroborada por elementos oficiais do inquérito é suficiente para manter a condenação, mesmo sem a oitiva judicial da vítima.

O crime de violação de domicílio não é absorvido pelo de descumprimento de medida protetiva, pois ambos têm objetos jurídicos distintos e condutas autônomas.

O concurso material de crimes é aplicável quando há pluralidade de ações e resultados, afastando-se o concurso formal.

A continuidade delitiva exige reiteração delitiva com unidade de desígnios e fracionamento temporal, o que não se verifica quando os fatos decorrem de um único episódio.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 69, 70, 71, 150, §

1º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 1000979-03.2022.8.11.0030, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 24.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Elizandro
Bispo da Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos,
pela prática dos crimes previstos no art. 150, §

1º, do Código Penal (violação de domicílio qualificada), por duas vezes, na forma da continuidade delitiva (art. 71, CP), e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), também por duas vezes, igualmente em continuidade delitiva, ambos reconhecidos na forma do concurso material (art. 69, CP).

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia, a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

S
ubsidiariamente, requer a absorção do crime de violação de domicílio pelo de descumprimento de medida protetiva
.

A
lternativamente,
pleiteia
o reconhecimento do concurso formal entre os delitos
.

P
or
fim,
postula

o afastamento da continuidade delitiva.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para afastar a continuidade delitiva, reconhecendo-se a prática de um único crime de descumprimento de medida protetiva e um de violação de domicílio (Id.
268463351
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, a fim de absolver o recorrente da imputação relativa ao crime de violação de domicílio, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id
280342881
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“
(...)
Consta no incluso caderno informativo que, no dia 26 de março de 2022, por volta das 20 horas e 20h20min, na residência localizada na Rua dos Lambaris, nº 50, Atrás do Mercado Toledo, Bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Elizandro
Bispo da Silva, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ingressou, em período noturno, na residência de Rute Pereira da Silva, sua
ex-convivente
,
contra sua vontade expressa e/ou tácita, além de descumprir as medidas protetivas de urgência nos autos PJE nº 1006824-25.2021.8.11.0006, eis que se aproximou e manteve contato com a vítima.

Consoante apurado, vítima e denunciado são
ex-conviventes
, tendo a ofendida solicitado medidas protetivas de urgência nos autos PJE n.º 1006824- 25.2021.8.11.0006, as quais foram concedidas, com incidência da Lei nº 11.340/06, em desfavor do denunciado, sendo a ele impostas, dentre outras, a proibição de aproximar-se da vítima, de seus familiares e das testemunhas, no limite de 300 (trezentos) metros, bem
como a proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, sendo devidamente intimado em 10.09.2021.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
, a vítima estava em sua residência quando o denunciado ali ingressou contra sua vontade, aproveitando-se de estar o portão apenas encostado. A vítima, então, ordenou que ele saísse, mas ele respondeu que compraria cerveja e retornaria para beber com ela.

Assim, ao ingressar na residência, aproximar-se e manter contato com a vítima, o denunciado também descumpriu as medidas protetivas de urgência concedidas nos autos PJE nº 1006824-25.2021.8.11.0006.

Apurou-se que, logo que ele saiu, a vítima trancou o portão. Na sequência, o denunciado retornou ao local e passou a proferir xingamentos à ofendida, dizendo-lhe: "FILHA DA PUTA, NÃO VOU SAIR DESTA CASA, NINGUÉM ME TIRA DAQUI" (ID. 84229233).

Consta que os policiais ali chegaram, momento em que denunciado, uma vez mais, ingressou na residência da vítima sem sua autorização, pulando
a cerca
de balaústre e ingressando em seu quintal, local em que foi preso.

Ressai que, ao ingressar na casa da vítima, o denunciado novamente descumpriu as medidas protetivas concedidas nos autos PJE nº 1006824- 25.2021.8.11.0006. (...) (sic) (id. 268463292)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, §

13
, do Código Penal.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a absolvição, por ausência de provas, alegando, em síntese, que não ficou demonstrado nos autos a prática do delito pelo apelante.

Subsidiariamente, requer a absorção do crime de violação de domicílio pelo de descumprimento de medida protetiva.
Alternativamente, pleiteia o reconhecimento do concurso formal entre os delitos
.

Por fim, postula
o afastamento da continuidade delitiva.

A
materialidade
delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id. 268463267), do
auto de prisão
(id.
268462299
), do relatório policial (Id.
268463290
), e pelos depoimentos de testemunhas e da vítima.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que diz respeito à
autoria
, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento da apelante aos delitos de estupro de vulnerável e ameaça não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, o apelante

ELIZANDRO BISPO DA SILVA
,

na fase extrajudicial, negou a prática delitiva. Em juízo, foi decretada a sua revelia.

Na fase policial, a vítima
Rute Pereira da Silva
declarou que seu ex-companheiro, em um primeiro momento, foi até sua residência, adentrando o imóvel pelo portão, o qual se encontrava apenas encostado. Relatou que solicitou que ele se retirasse, ao que ele respondeu que sairia para comprar cerveja e retornaria para consumi-la com ela.

Informou, ainda, que, assim que ele deixou o local, trancou imediatamente o portão da residência, c
ontudo
, alguns minutos depois, o acusado retornou e passou a proferir xingamentos contra ela, irritado com o fato de o portão estar trancado.

Por fim, afirmou que o acusado pulou a cerca de balaústre, adentrando novamente o quintal da casa. A vítima acionou a Polícia Militar, ocasião em que o acusado foi preso.

A vítima foi devidamente intimada, porém não compareceu em juízo para ser ouvida.

A testemunha
Ana Paula Oliveira Carvalho
, ouvida em juízo, relatou com clareza que o apelante compareceu à residência da vítima, pediu para entrar e, diante da negativa, pulou o muro utilizando uma balaústra como apoio.

Afirmou ainda que, mesmo após ser advertido pela vítima de que não poderia permanecer ali em razão das medidas protetivas vigentes, o apelante insistiu em ficar no local, afirmando que
“
ia ficar ali
”
, sendo necessário acionar a polícia para retirá-lo.

Transcrevo trecho relevante do depoimento judicial da testemunha:

“(...) Que a gente tinha marcado de ter uma janta na casa da Ruth, aí a gente como tinha costume de passar final de semana lá, fazia uma batidinha com vinho e tal. A gente estava lá só as menina, o pai, os irmãos dela, até então aí ele chegou lá na frente, ele pediu que queria entrar. Como a gente não deixou, ele pulou, a casa dela tem um balaústra na frente, ele com a ajuda da balaústra e ajuda do muro do vizinho, ele conseguiu pular. (...) E ela falava aqueles momentos que não podia ficar ali porque aí ela ia chamar a polícia e tal. Foi até que chamou a polícia, nós entramos lá dentro para ligar. (...) Ela falou que ele sabia que não podia estar ali e ele não estava nem aí. Ele falou que ia ficar ali. (...) (sic) (id.
268463332
)”

O depoimento prestado pela testemunha
Ana Paula Oliveira Carvalho
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se apto a comprovar, de forma robusta, a
materialidade
e a
autoria
do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. A testemunha foi clara ao relatar que o apelante, mesmo ciente da proibição imposta judicialmente, adentrou a residência da vítima sem autorização, desconsiderando expressamente a existência de medida protetiva que lhe vedava a aproximação.
A narrativa apresentada é coerente com os demais elementos constantes dos autos, demonstrando compatibilidade entre as versões e fortalecendo a credibilidade do relato.

As provas coligidas evidenciam que o apelante,
Elizandro
Bispo da Silva
,
violou conscientemente os termos da decisão judicial
proferida nos autos do processo nº 1006824-25.2021.8.11.0006, a qual, desde 08/09/2021, vedava-lhe qualquer forma de contato com a vítima, seja pessoalmente ou por meio eletrônico. Devidamente
intimado em 10/09/2021
, o apelante tinha plena ciência da medida imposta, mas, mesmo assim, descumpriu a determinação ao comparecer à residência da vítima, invadir o imóvel e se recusar a sair, ainda que advertido sobre a existência da ordem judicial.

No que se refere ao crime de
violação de domicílio qualificada
(art. 150, §

1º, do Código Penal), também restaram comprovados os elementos típicos, uma vez que a prova testemunhal demonstra que o apelante ingressou na residência da vítima durante o período noturno e
contra a vontade expressa dos moradores
. A testemunha Ana Paula, ouvida em juízo, afirmou de maneira firme e detalhada que o apelante pulou o muro da residência, utilizando uma balaústra e o muro do vizinho como apoio, após ter seu acesso negado pelos presentes, inclusive pela própria vítima.

Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, no presente caso a ausência foi
plenamente suprida pela oitiva de testemunha presencial
, que presenciou integralmente os fatos e os narrou com riqueza de detalhes.

O depoimento de Ana Paula encontra
corroboração nos elementos colhidos na fase inquisitorial
, especialmente nas declarações da própria vítima e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, o que forma um
conjunto probatório coeso, harmônico e suficiente
à formação do juízo condenatório quanto à violação de domicílio.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência de provas ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que os elementos constantes dos autos são suficientes para sustentar, de forma segura, a condenação do apelante pelos crimes de
descumprimento de medida protetiva de urgência
e de
violação de domicílio qualificada
.

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação do princípio da consunção, sustentando que o crime de violação de domicílio deveria ser absorvido pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

O pedido, no entanto, não encontra amparo jurídico.

O princípio da consunção aplica-se quando uma infração penal é cometida como meio necessário, preparatório ou de execução de outra infração mais grave. Essa hipótese não se verifica no presente caso, uma vez que os crimes de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva possuem objetos jurídicos distintos e se consumam em momentos diferentes.

A violação de domicílio protege o direito fundamental à inviolabilidade da moradia, consagrado no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Por outro lado, o crime de descumprimento de medida protetiva resguarda o respeito às decisões judiciais e à integridade física e psicológica da vítima, inserindo-se no contexto da proteção à eficácia da tutela estatal e ao sistema de justiça.

Além disso, as condutas praticadas pelo apelante foram autônomas e sucessivas. Inicialmente, ele descumpriu a medida protetiva ao se aproximar da residência da vítima e tentar contato direto com ela. Em seguida, diante da negativa de entrada, invadiu o domicílio, pulando o muro e ingressando na propriedade contra a vontade dos moradores. Trata-se, portanto, de ações distintas, com finalidades e características próprias.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
deste Tribunal de Justiça
:

“(...)

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a invasão do domicílio, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de descumprimento da medida protetiva de urgência.
(TJMT, NU 1000979-03.2022.8.11.0030, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 24/10/2023)”

Diante do exposto, não há fundamento para a absorção do crime de violação de domicílio pelo de descumprimento de medida protetiva. Ambos os delitos devem ser reconhecidos de forma autônoma, em razão da independência de suas condutas e da diversidade dos bens jurídicos atingidos.

Alternativamente, a defesa requer o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva de urgência.

O concurso formal está previsto no artigo 70 do Código Penal e configura-se quando o agente, mediante uma única ação ou omissão,
prática
dois ou mais crimes, idênticos ou não. Nessa hipótese, há unidade de conduta e pluralidade de resultados típicos.

Entretanto, no presente caso, essa configuração não se aplica.

Conforme já demonstrado, o apelante praticou condutas distintas e sucessivas: inicialmente, aproximou-se da residência da vítima e tentou estabelecer contato, o que constitui descumprimento da medida protetiva imposta judicialmente. Em momento posterior, diante da negativa de entrada, ele pulou o muro e invadiu o imóvel, configurando o crime de violação de domicílio.

Essas ações revelam autonomia de condutas, com unidade de desígnios, mas pluralidade de atos executórios, que se desdobraram em infrações penais distintas. A conduta de invadir a residência não decorreu automaticamente do simples descumprimento da medida protetiva, mas representou uma nova ação com resultado jurídico diverso.

Diante disso, verifica-se a ocorrência de concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, e não concurso formal.

Portanto, não há como acolher o pedido de reconhecimento do concurso formal, devendo ser mantido o tratamento autônomo das infrações penais praticadas pelo apelante, com a imposição cumulativa das penas correspondentes.

Por fim, a
defesa requer o afastamento da continuidade delitiva, sustentando que houve apenas um crime de violação de domicílio e um crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Neste ponto, assiste razão à tese defensiva.

A análise dos autos demonstra que o Ministério Público, em alegações finais, reconheceu expressamente que “do contexto probatório colhido na instrução processual restou comprovada a prática de um único crime de violação de domicílio, bem como um único crime de descumprimento de medida protetiva” (ID 169708734, p. 7).

Embora a denúncia tenha imputado ao apelante a prática reiterada das referidas infrações, o conjunto probatório evidencia que os fatos decorreram de um
único episódio
, no qual o acusado se aproximou da residência da
vítima, configurando
o descumprimento da medida
protetiva e
, em seguida, forçou a entrada no imóvel, caracterizando a violação de domicílio.

Não há nos autos elementos que indiquem a ocorrência de mais de uma situação distinta com interrupção temporal ou pluralidade de ações autônomas capazes de justificar o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

Dessa forma, deve ser afastado o reconhecimento da continuidade delitiva, reconhecendo-se a prática de um único crime de violação de domicílio e um único crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Com isso, procede-se ao redimensionamento da pena, que fica fixada em
07 (sete) meses de detenção
para o crime de violação de domicílio e em
03 (três) meses de detenção
para o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto pelo acusado
ELIZANDRO BISPO DA SILVA e,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para afastar a continuidade
delitiva e redimensionar as penas fixadas
, ficando fixado
em
10 (dez) meses de detenção, pela
prática
dos crimes de violação de
domicílio
e descumprimento de medidas protetivas de urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025